Tribunal: TJPA
Processo: 0006194-92.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006194-92.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006194-92.2018.8.14.0107
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU – PA
RECORRENTE/RECORRIDA: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS
RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SEGURO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM ASSINATURA DA AUTORA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

1 – Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por correntista em desfavor de instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos referentes a seguro “Bradesco Vida e Previdência – Seguro por Acidentes Pessoais”.

2 – A controvérsia gira em torno de (1) saber se houve contratação válida do seguro objeto da lide, e (2) se, existindo o contrato, ainda assim se justificaria a restituição em dobro dos valores descontados e eventual indenização por danos morais.

3 – Com base nos documentos dos autos, constatou-se a existência de proposta de adesão válida e assinada pela própria autora, o que evidencia contratação legítima, regular e consentida, inexistindo qualquer vício de consentimento, prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

4 – Verificada a existência de relação contratual, resta afastado o dever de repetição do indébito, por ausência de cobrança indevida de má-fé, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5 – Da mesma forma, não há que se falar em danos morais, eis que ausente conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo legítimos os descontos efetuados.

6 – Reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, revogação das condenações impostas e inversão da sucumbência.

7- RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006194-92.2018.8.14.0107
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU – PA
RECORRENTE/RECORRIDA: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS
RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA GORETE DA SILVA SANTOS e pelo BANCO BRADESCO S.A., ambas contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Na origem, a parte autora ajuizou demanda alegando ter sofrido descontos mensais indevidos em sua conta bancária, a título de seguro “Bradesco Vida e Previdência – Seguro por Acidentes Pessoais”, sem ter firmado contrato com a instituição financeira. Pleiteou a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do vínculo contratual e determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros e correção monetária. Condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16873578), a autora/apelante MARIA GORETE DA SILVA SANTOS sustenta que a sentença não considerou o abalo emocional e a violação à sua dignidade, requerendo a condenação requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além da manutenção da restituição em dobro.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A., também inconformado, interpôs apelação (ID 16873579), alegando a regularidade da contratação, sustentando ter apresentado a proposta de adesão assinada pela autora, o que descaracterizaria qualquer ilicitude. Defende que não houve vício de consentimento e que não há fundamento para a condenação em repetição do indébito, pugnando pela improcedência total da ação.

Em contrarrazões à apelação da autora, o banco reafirma a regularidade dos descontos, com fundamento na existência de contrato válido, e reitera que não houve qualquer conduta que ensejasse danos morais.

Já a autora, em contrarrazões ao apelo da instituição financeira, sustenta que o banco não se desincumbiu de comprovar o vínculo jurídico e que os documentos apresentados não demonstram a contratação, requerendo a manutenção da sentença, com acréscimo da condenação por danos morais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006194-92.2018.8.14.0107
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU – PA
RECORRENTE/RECORRIDA: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS
RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos nos autos.

Cuida-se de duplo apelo interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA GORETE DA SILVA SANTOS em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes quanto à contratação de seguro "Bradesco Vida e Previdência – Seguro por Acidentes Pessoais", condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e indeferindo o pedido de danos morais.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora/apelante, alegadamente sem sua autorização, referentes à contratação de seguro de acidentes pessoais. O juízo de origem entendeu que não houve contratação válida e determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente, afastando a reparação moral. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso.

A questão essencial é verificar: (1) se houve contratação válida do seguro pela autora; e (2) se, comprovada a contratação, há direito à devolução em dobro e/ou à indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, ao passo que o réu deve provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. O art. 104 do Código Civil exige, para validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Examinando os autos, verifica-se que o BANCO BRADESCO S.A. apresentou desde a contestação (ID 16873566) a proposta de adesão ao seguro questionado pela autora, a qual se encontra assinada pela própria MARIA GORETE DA SILVA SANTOS, com clara correlação aos documentos pessoais acostados aos autos. Não se trata, portanto, de mera ficha de proposta ou de documento apócrifo, mas sim de prova idônea, inequívoca e suficiente da contratação.

Logo, resta cabalmente afastada a alegação de inexistência contratual, uma vez que a própria autora anuiu expressamente com a contratação. Diante dessa prova documental robusta, não se verifica nenhuma ilicitude ou vício de consentimento, tampouco prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

Comprovada a validade da contratação, é de rigor a reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão declaratória e indenizatória, inclusive afastando a restituição em dobro, que pressupõe cobrança indevida de má-fé — inexistente no caso, já que o desconto decorreu de relação contratual legítima.

Quanto ao pleito recursal da autora, - no sentido de reformar a sentença na parte que rejeitou o pedido de indenização por danos morais-, este igualmente não merece provimento, na medida em que o reconhecimento da validade contratual esvazia qualquer alegação de ilicitude que ensejasse reparação moral.

Dessa forma, deve ser provido o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, e, por consequência lógica, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA GORETE DA SILVA SANTOS.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente revogação da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de honorários. Em razão da sucumbência integral, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça. NEGADO PROVIMENTO ao recurso de MARIA GORETE DA SILVA SANTOS.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025